Tribunal: STF
Processo: Rcl 63751
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Felipe Castro, em face de decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Processo 1001448- 81.2017.8.26.0038. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que as autoridades reclamadas teriam descumprido a orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.038.507 (tema 961), paradigma da repercussão geral.



    Para tanto, afirma que o Juízo de origem “atestou a penhorabilidade de um bem imóvel considerado bem de família, na qual o Reclamante reside é tem como moradia única, onde sustenta a si mesmo e sua família, além de que atualmente trabalha exclusivamente em home-office, tirando proveito de tal imóvel para seu próprio sustento”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 60ff311f)



    Argumenta, ainda, que “O ACORDÃO A SER COMBATIDO 2167477-48.2022.8.26.0000, DESRESPEITOU O DIREITO A MORADIA em confronto com a jurisprudência consolidada no RE 605.709/SP é impenhorável o único bem que sirva de moradia ao devedor e/ou sua família, mesmo gravado com fiança ou hipoteca, desde que inexista alternativa segura que assegure o acesso a uma moradia condigna e que atenda aos respectivos parâmetros”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 60ff311f)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, porquanto deixou de reconhecer a propriedade objeto da ação como impenhorável.



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 54.692, de minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No caso, o reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal paulista, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (instrumento de confissão de dívida, com garantia hipotecária). Objeção pré-executiva. Recurso de litisconsorte passivo. Desprovimento.” (eDOC 3, p. 4 - ID: aaf993c3)



    Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, fato que motivou a interposição de agravo remetido para este Tribunal (ARE 1.460.548/SP).



    Consoante decisão colacionada nos autos, verifica-se que o referido ARE 1.460.548/SP teve o seguimento negado pela Presidência desta Corte, por ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. (eDOC 3, p. 19 - ID: aaf993c3)



    Pois bem. 



    A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32.896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que impugna acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.



    Por outro lado, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site deste STF, que a decisão reclamada transitou em julgado em 24.10.2023. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 5 - ID: b0cbbf84), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 13.11.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente